Tribunal: TJSP
Processo: 1079061-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGENS - SENTENÇA CONJUNTA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO JURÍDICA E PERDA DE MALAS INCONTROVERSAS - MANIFESTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS MATERIAL E MORAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS ITENS CUJA COMPRA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGENS - SENTENÇA CONJUNTA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO JURÍDICA E PERDA DE MALAS INCONTROVERSAS - MANIFESTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS MATERIAL E MORAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS ITENS CUJA COMPRA FOI NECESSÁRIA EM RAZÃO DO EXTRAVIO - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, NO ENTANTO, QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - INTEGRALIDADE DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À DEMANDADA EM RELAÇÃO AO PROCESSO 1079061-20.2019.8.26.0100 - SÚMULA No 326 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079061-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ERNESTO
GUIDO NETO e MARISA NOVELETTO GUIDO, é apelada IBÉRIA LINEAS AEREAS
DE ESPANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
2
VOTO No 46895 (Processo Digital)
Apelação no 1079061-20.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível do Foro Central)
Apelantes: ERNESTO GUIDO NETO e MARISA NOVELETTO GUIDO
Apelada: IBÉRIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A
Juiz sentenciante: Raquel Machado Carleial de Andrade
APELAÇÃO - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAL
E
MATERIAL
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGENS - SENTENÇA
CONJUNTA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
PERDA
DE
MALAS
INCONTROVERSAS
-
MANIFESTO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS MATERIAL
E MORAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS ITENS
CUJA COMPRA FOI NECESSÁRIA EM RAZÃO DO EXTRAVIO
- CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS
MORAIS,
NO
ENTANTO,
QUE
NÃO
COMPORTAM
MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO
CASO CONCRETO - INTEGRALIDADE DAS CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À DEMANDADA EM RELAÇÃO
AO PROCESSO 1079061-20.2019.8.26.0100 - SÚMULA No
326 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolata-
da de fls. 124/130, julgando parcialmente procedente a ação em apen-
so no 1078020-18.2019.8.26.0100 para condenar a requerida ao paga-
mento de R$ 941,75 a título reparação por danos materiais, corrigidos
do desembolso e com juros de mora de 1% a.m. da citação, e de inde-
nização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 a cada autor, atuali-
zadamente da decisão e com juros moratórios da citação; e julgando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
3
parcialmente procedente a ação no 1079061-20.2019.8.26.0100 para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, corrigidamente da decisão e
com juros de mora da citação, imputando aos autores, em cada uma
das ações, 20% das custas e despesas processuais, à demandada,
80%, além de honorários advocatícios do polo adverso fixados em
10% do valor da condenação, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduzem os demandantes, em
suma, a necessidade de condenação da demandada ao pagamento
dos danos materiais, pleiteia a majoração da indenização pelos danos
morais, afirmam que foram extraviadas oito bagagens, ficando os
autores apenas com a roupa do corpo, sem objetos de uso pessoal e
medicamentos de uso contínuo, não tendo sido prestada assistência
material, ressaltam que a alternativa foi a aquisição de roupas e
elementos de higiene pessoal, aguardam provimento (fls. 132/145).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 146/147).
Regularmente processado (fls. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
4
Contrarrazões (fls. 150/160).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Foram ajuizadas ações ordinárias colimando, em
síntese, indenização por danos material e moral decorrentes de
extravio de bagagens em voo internacional.
Salienta-se, de proêmio, que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões
recursais, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, em consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC e ante
a ausência de recurso da demandada.
Restaram incontroversos dos autos a existência de
contrato de serviço de transporte aéreo entabulado entre as partes e o
extravio de malas em viagem de ida ao exterior, itinerário Guarulhos-
Milão com conexão em Madrid.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
5
Houve,
portanto,
manifesto
descumprimento
contratual por parte da empresa requerida, na medida em que não
realizou a entrega das bagagens conforme prometido, inexistindo
prova de fator excludente de responsabilidade, a qual, a propósito, é
de natureza objetiva, nos termos dos artigos 734 do Código Civil e 14
do Código de Defesa do Consumidor.
E respeitado o entendimento do juízo a quo, embora
os bens comprados pelos demandantes se incorporem ao seu
patrimônio, a necessidade de sua aquisição deu-se em razão da perda
das malas, devendo ser restituídos os gastos relativos, os quais foram
comprovado com os documentos trazidos com a inicial, totalizando R$
953,20, dentro do limite estabelecido no artigo 22 da Convenção de
Varsóvia, em consonância com o RE no 636.331.
No que tange ao dano moral, cabe manifestação
acerca do montante fixado, já cimentado que este deve obedecer aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com
as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e compensatória da
lesão extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
6
Em vista disso, e considerada a especificidade do
caso telado, a reparação no valor de R$ 4.000,00 para cada autor
mostra-se equilibrada, não comportando majoração ou reparo,
inclusive no concernente ao termo inicial da correção e juros de mora
incidentes sobre os montantes indenitários.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a demandada ao pagamento de reparação pelos danos
materiais no valor de R$ 953,20, corrigidamente dos desembolsos e
com juros moratórios de 1% a.m. da citação, imputando-lhe, ademais,
a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação em relação ao processo
no 1079061-20.2019.8.26.0100, na esteira da Súmula no 326 do STJ.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater
todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando
que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
7
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os
seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no
REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para condenar a requerida ao pagamento
de reparação por danos materiais no valor de R$ 953,20,
corrigidamente dos desembolsos e com juros de mora de 1% a.m. da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079061-20.2019.8.26.0100 -Voto no 46895
8
citação, imputando-lhe, ademais, a integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação
relativamente ao processo no 1079061-20.2019.8.26.0100, ficando
mantida, no mais, a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator